Tribunal: TJBA
Processo: 8032191-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032191-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE MIRANDA MARTINS

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão agravada que

indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O agravante contratou plano de saúde coletivo em novembro de 2023 com mensalidade de R$ 1.171,95 e foi surpreendido com reajuste de 54,65% após aproximadamente um ano, elevando a mensalidade para R$ 1.812,42, enquanto o índice da ANS para 2024 foi de 6,91%. O juízo de origem indeferiu a liminar sob fundamento de que os reajustes em planos de autogestão são precedidos de estudo técnico atuarial e submetidos à ANS, não podendo ser revolvidos sem contraditório e ampla defesa. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e se é possível, provisoriamente, limitar os reajustes anuais de plano de saúde coletivo aos índices da ANS destinados aos planos individuais. A tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O STJ, nos Temas 952 e 1.016, fixou que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas reguladoras e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor. A planilha acostada aos autos permite vislumbrar que foi realizado reajuste desproporcional, alcançando 54,65% em aproximadamente um ano, percentual muito superior à inflação do período e aos índices autorizados pela ANS para planos individuais. A disparidade entre o percentual aplicado e os índices regulatórios sugere possível abusividade dos reajustes, o que caracteriza a probabilidade do direito. O perigo de dano decorre da natureza do serviço de saúde e da expressiva diferença entre o valor cobrado e aquele que resultaria da aplicação dos índices da ANS. A manutenção dos reajustes nas condições atuais pode levar o agravante a suspender o pagamento por impossibilidade financeira, privando-o de assistência médica e configurando risco à saúde e à vida. Não há risco de irreversibilidade, pois, caso julgado improcedente o pedido ao final, a operadora poderá cobrar as diferenças devidas devidamente atualizadas. Embora a verificação definitiva da abusividade requeira análise técnica atuarial aprofundada, em sede de cognição sumária e diante da expressiva disparidade percentual, é adequado estabelecer parâmetro provisório limitando os reajustes aos índices da ANS até que seja produzida prova pericial que eventualmente justifique percentuais superiores. Decisão reformada para determinar que a agravada proceda com os reajustes de acordo com os índices estabelecidos pela ANS para planos individuais, emitindo boletos no valor mensal de R$ 1.252,93, limitando-se os reajustes anuais subsequentes ao percentual autorizado pela ANS até julgamento definitivo da demanda. Agravo de Instrumento provido.